Tribunal: TJBA
Processo: 8012965-41.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012965-41.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: FABRICIO BARBOSA DE MENEZES Advogado(s): SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, CAIO MOUSINHO HITA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO, BRUNO COSTA SARMENTO MONTENEGRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO E USURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por condenado em apelação criminal, visando a reforma do acórdão que redimensionou a pena para 09 anos de reclusão, 10 meses de detenção e 36 dias-multa, pela prática de extorsão em continuidade delitiva contra uma das vítimas e em concurso material em relação a outra. O embargante alega omissões e nulidade do julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão ou nulidade por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (ii) se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica; (iii) quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia das provas; (iv) quanto à ausência de valoração de argumentos defensivos; (v) quanto ao pedido de desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões; e (vi) quanto à ausência de motivação para não aplicar a continuidade delitiva em relação a vítima distinta. III. Razões de decidir 3. Não se verifica nulidade por ofensa ao princípio da correlação, pois o acórdão apenas aplicou entendimento mais benéfico de continuidade delitiva, já reconhecida na sentença, sem alterar os fatos descritos na denúncia. 4. O pedido de produção de prova técnica foi corretamente indeferido por se tratar de matéria discricionária do juiz e irrelevante para a tipificação penal em debate. 5. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou comprovada, e os elementos de prova foram corroborados por outros meios idôneos. 6. Os fundamentos defensivos foram integralmente analisados no acórdão embargado, inclusive quanto ao pedido de desclassificação do crime. 7. A aplicação do concurso material para o crime contra Gabriel Flores está devidamente justificada, tendo em vista a distinta localidade e modo. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A aplicação do instituto da continuidade delitiva em parte dos crimes não configura nulidade por ofensa ao princípio da correlação. 2. Não caracteriza omissão a ausência de menção expressa a argumentos rejeitados implicitamente no acórdão, quando o julgamento estiver devidamente fundamentado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 158-A e 71; CP, arts. 158, caput, e 69; Lei 1.521/1951, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.058/MG, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 04.11.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2230807/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração com efeito modificativo nº 8012965-41.2022.8.05.0080, opostos contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e julgou parcialmente o apelo interposto pelo ora Embargante FABRÍCIO BARBOSA MENEZES, redimensionando a pena que passou a ser de 09 anos de reclusão e 10 meses de detenção e 36 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios com efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA.